Tribunal: TJES
Processo: 5015890-22.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
DE DECADÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo
Banco BMG S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que a autora nega ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir a ocorrência de decadência do direito da autora; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela comprovação da validade do contrato; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) analisar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A arguição de decadência deve ser afastada, porquanto cuide de obrigação de trato sucessivo, e o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

4)
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regular contratação do empréstimo consignado, por se tratar de fato impeditivo do direito do consumidor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

5)
A instituição financeira não comprovou a regularidade da manifestação de vontade da consumidora, uma vez que o termo de adesão não se encontra devidamente assinado e a assinatura na autorização de saque diverge dos demais documentos da autora, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A sujeição de consumidora idosa, titular de benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configura dano moral, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença condizente com os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

7)
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Os descontos realizados até 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, e os posteriores devem ser restituídos em dobro, pois a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, inicia-se o prazo prescricional e decadencial a partir do último desconto indevido.

2. Compete à instituição financeira, enquanto fato impeditivo do direito do consumidor, o ônus de provar a regular contratação do empréstimo consignado.

3. A conduta da instituição financeira de efetuar descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, sem comprovação da validade da contratação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados se aplica para débitos posteriores a 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 1.061/STJ, sendo simples para os descontos anteriores, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000255-03.2019.8.08.0063; TJES, Apelação Cível nº 5006822-71.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0003087-97.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 011200209754; TJES, Apelação Cível nº 011180054758.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015890-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CRISTINA REGINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
DE DECADÊNCIA REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo
Banco BMG S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que a autora nega ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir a ocorrência de decadência do direito da autora; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pela comprovação da validade do contrato; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável; (iv) analisar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A arguição de decadência deve ser afastada, porquanto cuide de obrigação de trato sucessivo, e o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

4)
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regular contratação do empréstimo consignado, por se tratar de fato impeditivo do direito do consumidor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

5)
A instituição financeira não comprovou a regularidade da manifestação de vontade da consumidora, uma vez que o termo de adesão não se encontra devidamente assinado e a assinatura na autorização de saque diverge dos demais documentos da autora, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A sujeição de consumidora idosa, titular de benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, configura dano moral, mostrando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença condizente com os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

7)
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Os descontos realizados até 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, e os posteriores devem ser restituídos em dobro, pois a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, inicia-se o prazo prescricional e decadencial a partir do último desconto indevido.

2. Compete à instituição financeira, enquanto fato impeditivo do direito do consumidor, o ônus de provar a regular contratação do empréstimo consignado.

3. A conduta da instituição financeira de efetuar descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, sem comprovação da validade da contratação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados se aplica para débitos posteriores a 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 1.061/STJ, sendo simples para os descontos anteriores, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 0000255-03.2019.8.08.0063; TJES, Apelação Cível nº 5006822-71.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0003087-97.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 011200209754; TJES, Apelação Cível nº 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter sofrido descontos indevidos no benefício previdenciário, decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que jamais celebrou com o
B
anco
BMG S/A.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da contratação e a manifestação de vontade da consumidora.

Pois bem.

Deve ser afastada, de plano, a arguição de decadência levantada pela instituição financeira, porquanto, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO CONSIGNADO – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO - DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR MANTIDO - – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações envolvendo relação contratual com obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último pagamento indevido, e não da celebração do contrato.
[...] (TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido
. Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024)

Ademais, também na linha de outros precedentes deste Tribunal,
“
a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil.
”
(TJES, Número do processo: 0003087-97.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023)

Dito isso, vale relembrar que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, limitou-se a instituição financeira recorrente a argumentar a validade da contratação, sem se desincumbir do ônus probatório.

Com efeito, diante da negativa da consumidora acerca da celebração do contrato e da impugnação específica da autenticidade dos documentos apresentados, incumbia ao apelante comprovar a regularidade da manifestação de vontade.

A sentença objurgada é precisa ao destacar que o termo de adesão não se encontra devidamente assinado e que a assinatura aposta na autorização de saque (Id. 63471676) diverge dos demais autógrafos da requerente (Id’s.56926051 e 56926052).

Nesse cenário, a existência de ato ilícito praticado pela instituição financeira é evidente.

Afinal, a conduta de efetuar descontos no benefício previdenciário de consumidor idoso, com base em contratação cuja validade não logrou êxito em comprovar, representa manifesta falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao banco recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição da consumidora idosa, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Há de se reconhecer que o valor de R$ 3.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Contudo, aplica-se integralmente essa tese apenas aos descontos indevidos realizados
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado nos presentes autos, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Na hipótese, iniciaram-se os descontos em agosto de 2018, e a sentença determinou que os valores descontados até março de 2021 devem ser restituídos na forma simples e, em dobro, os descontos posteriores.

Tal imposição está em perfeita sintonia com a jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do
recurso e a ele nego provimento.

Com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o proveito econômico obtido pela requerente, mantida a proporção de distribuição fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.